Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-27.2018.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em olho esquerdo – Obreiro beneficiário de auxílio acidente – Pretensão de recebimento de aposentadoria por invalidez – Conjunto probatório que não aponta para quadro clínico diverso daquele que ensejou auxílio acidente – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-27.2018.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante JEAN CARLOS
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-27.2018.8.26.0646 -Voto no 24.733
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1000015-27.2018
APELANTE:
Jean Carlos Bueno
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Urânia 1a Vara Cível
VOTO No 24.733
Acidentária
Acidente típico
Lesão em olho
esquerdo Obreiro beneficiário de auxílio acidente
Pretensão de recebimento de aposentadoria por
invalidez
Conjunto probatório que não aponta
para quadro clínico diverso daquele que ensejou
auxílio
acidente

Improcedência
mantida

Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso
do autor, com observação.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do autor contra
a r. sentença de fls. 146/150 que, em ação acidentária, na qual o autor
(auxiliar de comércio), titular de auxílio acidente em razão de lesão
sofrida no olho esquerdo, pretende a concessão de aposentadoria por
invalidez, julgou improcedente o pedido, pois o juiz de primeiro grau
entendeu pela permanência da incapacidade parcial.
Inconformado com o desfecho dado, o apelante
arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois o juiz de primeiro
grau não atendeu ao pedido de melhor investigação clínica da lesão no
olho direito, o qual, embora não atingido pelo acidente narrado na inicial,
foi diagnosticado com glaucoma. No mérito propriamente dito, insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-27.2018.8.26.0646 -Voto no 24.733
3
tese da possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez, uma
vez que a redução adquirida em sua acuidade visual lhe impede de
exercer atividades laborativas que garantam seu sustento. Requer, então,
a conversão do julgamento em diligência ou a procedência do pedido,
deferindo-se a aposentadoria por invalidez (fls. 155/161).
Sem contrarrazões.
Anoto, por oportuno, que os autos foram
remetidos, em um primeiro momento, ao E. TRF da 3a Região, o qual
declinou da competência (fls. 170/173).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, impende consignar que a matéria
preliminar será analisada juntamente com o mérito, pois as questões se
entrelaçam.
Através da leitura da petição inicial e dos
documentos dos autos, verifica-se que o autor, beneficiário de auxílio
acidente em razão de lesão acidentária envolvendo o olho esquerdo, veio
a juízo requerendo aposentadoria por invalidez.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho.
Não há controvérsia a respeito da natureza
acidentária do evento que causou a lesão em olho esquerdo do autor,
isto porque o próprio INSS concedeu auxílio doença acidentário e, em
seguida, auxílio acidente (fl. 70).
Resta saber apenas se o quadro clínico do
apelante pode ser enquadrado na hipótese de concessão de
aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, observo que o laudo pericial
oficial, acostado às fls. 106/110, confirmou a perda da visão do olho
esquerdo do hipossuficiente, decorrente do trauma descrito na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-27.2018.8.26.0646 -Voto no 24.733
4
Porém, esclareceu que o obreiro possui aptidão
laborativa para exercer um número razoável de atividades profissionais
que não exijam visão binocular e garantam seu sustento (fl. 109/110).
De fato, conquanto se considere a perda da visão
de um olho uma lesão grave, a verdade é que existe uma diversidade de
funções remuneradas que o trabalhador acometido dessa sequela pode
desempenhar e assegure sua sobrevivência.
Portanto, salvo melhor juízo, o quadro clínico que
ensejou, administrativamente, o auxílio acidente, se mostrou idêntico ao
verificado nestes autos, de maneira que a sequela acidentária se
encontra bem indenizada.
Por fim, resta tecer comentários sobre a alegada
doença no olho direito (glaucoma), não atingido pelo infortúnio narrado na
exordial.
De proêmio, nota-se que tal doença não foi
incluída na causa de pedir da ação, tão somente a sequela acidentária
em olho esquerdo.
Dentre os documentos médicos anexados com a
exordial (fls. 14/33), não há menção à existência de glaucoma em olho
direito.
Ao oferecer contestação, o INSS trouxe os
relatórios das perícias médicas administrativas (fls. 75/82), nos quais se
observa, eventualmente, referência a glaucoma.
Entretanto,
inexistem
esclarecimentos
mais
precisos a respeito do nível da lesão, do olho atingido e da possível
redução da acuidade visual em razão dessa doença.
Na verdade, o código internacional de doença
inserido nos informes previdenciários se refere à cegueira de um olho
apenas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-27.2018.8.26.0646 -Voto no 24.733
5
Vale
consignar
que
o
perito
judicial
foi
questionado a respeito da ausência de registro, no parecer oficial, sobre
o glaucoma.
Sua resposta veio à fl. 129, através da qual
informou que por ocasião da entrevista pessoal com o autor, o mesmo
não se queixou a respeito dessa doença, tampouco apresentou qualquer
prova médica. Ao final, ratificou sua conclusão inicial, pela redução
parcial e permanente da aptidão laborativa do apelante.
Diante de todo o exposto, conclui-se que não
houve qualquer cerceamento de defesa, pois o alegado glaucoma em
olho direito do autor sequer foi mencionado na petição inicial ou
comprovado pelos elementos anexados no momento do ajuizamento da
demanda.
A natureza dessa doença não possui vínculo com
o acidente narrado na inicial e, ainda que incapacitante, não ensejaria
amparo acidentário.
Ao final, a sequela acidentária, verdadeira
causa de pedir desta ação, foi devidamente amparada pelo INSS, na
modalidade do auxílio acidente.
E, comprovada a manutenção do quadro clínico
que ensejou o amparo acima referido, a improcedência deve ser mantida.
Impende apenas observar a isenção quanto aos
encargos da sucumbência, que favorece o autor, consoante o disposto no
parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao apelo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR